Tribunal: TJBA
Processo: 8000446-13.2025.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000446-13.2025.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALVES RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: JOSE VALTER RIBEIRO BRANDAO

Advogado(s)
:
ROBERTA GALDINO SOUZA, JOSE ROBERTO BORGES SOUZA

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Mandado de Segurança. Redução de vantagem pecuniária (estabilidade econômica) sem prévio processo administrativo. Violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Irredutibilidade de vencimentos. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Câmara Municipal de Castro Alves e outro contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8000446-13.2025.8.05.0053, que concedeu a segurança para restabelecer a verba denominada estabilidade econômica ao servidor Impetrante, anteriormente reconhecida pela Portaria nº 027/2024, cujo pagamento fora reduzido unilateralmente de 100% para 50%. A sentença entendeu configurada a violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, diante da ausência de processo administrativo prévio.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) analisar a legalidade do ato do Presidente da Câmara Municipal que reduziu o valor da vantagem denominada estabilidade econômica, anteriormente concedida ao servidor; e (ii) verificar se restou demonstrado direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, especialmente à luz da necessidade (ou não) de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. O Mandado de Segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, o que se encontra satisfeito pelo conjunto documental apresentado, não havendo necessidade de dilação probatória.

4. A Administração Pública reconheceu e implementou a estabilidade econômica pela Portaria nº 027/2024, passando a pagá-la integralmente até dezembro de 2024. A posterior redução da vantagem, ocorrida em fevereiro de 2025, não foi precedida de processo administrativo, afrontando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296 (Tema 138), assentou que o desfazimento de ato administrativo que já produziu efeitos concretos exige a prévia instauração de processo administrativo, com observância das garantias constitucionais do servidor.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia igualmente reconhece a inviabilidade de supressão ou redução de vantagens estatutárias previamente concedidas sem observância do devido processo administrativo.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXIX e LV; art. 37, XV.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, pelos motivos expostos no voto do Relator.